Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por NEYD MARIA MAKIOLKA MONTINGELLI. Conforme certidão de ID 57679488, a decisão dos embargos declaratórios foi publicada no DJe no dia 02/02/2024, enquanto a apelação foi interposta em 07/03/2024. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601